Tribunal: TJMMG
Processo: 2000582-67.2022.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000582-67.2022.9.13.0003 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 17/07/2025 Publicação: 01/08/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR E PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PUBLICAÇÃO OU CRÍTICA INDEVIDA. CONDENAÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta com a finalidade de reformar a sentença primeva que condenou o apelante pelo crime previsto no art. 166 do Código Penal Militar, mas declarou extinta a punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma retroativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se: i) em sede preliminar, há interesse recursal quando declarada a extinção da punibilidade; e ii) no mérito, se houve cerceamento de defesa e se a conduta é atípica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Declarada a extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, inexiste interesse recursal quanto à análise do mérito da controvérsia penal. Precedentes do STF e do STJ. IV. DISPOSITIVO 5. Acolhida a preliminar e negado conhecimento ao recurso de apelação. _________ Dispositivo relevante citado: CPPM, art. 511. Jurisprudências relevantes citadas: STF, AgReg. no AgReg. no Habeas Corpus n. 223.041/ PR, 2ªTurma, Relator Ministro Edson Fachin, julgado em 24/06/2024; STJ, AREsp n. 2.395.131/PR, Relatora Ministra Daniela Teixeira, 5ª Turma, julgado em 3/12/2024 e AgRg no AREsp n.2.293.714/MG, Relator Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 8/8/2023; TJMG, Apelação Criminal n. 1.0000.24.401736-4/001, 5ª Câmara Criminal, Relator Desembargador Danton Soares Martins, julgado em 13/05/2025; TJMMG, Apelação Criminal n. 0001036-57.2017.9.13.0003, 1ª Câmara, Relator Desembargador Rúbio Paulino Coelho, julgado em 18/08/2020 e Apelação Criminal n. 2000732- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 48.2022.9.13.0003, 2ª Câmara, Relator Desembargador James Ferreira Santos, julgado em 03/10/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar de ausência de interesse recursal e negar conhecimento ao presente recurso de apelação. RELATÓRIO A Promotoria de Justiça oficiante na Justiça Militar do Estado de Minas Gerais ofereceu denúncia em desfavor de Cleines Pinto de Oliveira, fazendo-o sob os seguintes termos: [...] Em 22 de fevereiro de 2021, o denunciado, em vídeo publicado no seu canal pessoal no Youtube, injuriou publicamente o Ten PM Paulo Sérgio da Silva, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro. Nas mesmas condições de tempo e lugar, o denunciado criticou publicamente atos de seus superiores e assuntos atinentes à disciplina militar. Na data dos fatos, o denunciado, interlocutor do vídeo, asseverou que tem sido vítima de ações arbitrárias e criminosas na PMMG. Afirmou que um dos motivos de estar na condição de candidato a Deputado Estadual é pelo fato de não ter sido atendido pelos representantes que teria procurado. Que pleiteia o citado cargo para “fazer a própria defesa”, para que a voz dele tenha alcance e autonomia em defesa de outros militares. Citou que “ações ilegais e ilegítimas não acontecem só no 1º Batalhão de Polícia de Minas Gerais e sim em todo o Estado. Disse que existe hoje uma organização criminosa que “utiliza o sistema em benefício próprio, e para prejudicar o próximo”. Finalizou as falas dizendo que existe uma organização criminosa dentro da PMMG, da qual ele é vítima, e que uma das pessoas que deu início à citada ORCRIM e que faz parte dela é o Tenente Paulo Sérgio da Silva (mídias juntadas no evento 4 e transcrição juntada no evento 1, peças IPM2, pag 5). Diante da moldura fática narrada, o denunciado encontra-se incurso no art. 216 (injúria) e no art. 166 (publicação ou crítica indevida), ambos do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja o mesmo citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções que lhe couber. (Evento 1- DENUNCIA1). A denúncia foi recebida no dia 26/08/2022 (Evento 1 – RECE_DENUN2), tendo sido o acusado citado por edital (Eventos 45, 48 e 50). Em 10/11/2022, realizou-se a audiência de inquirição das testemunhas de acusação – Cap PM Leonardo Cordeiro Campos Leal e 1º Ten PM Abílio de Moura Barbosa Lima –, tendo sido dispensado o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 testemunho do 1º Ten PM Wenderson Pinheiro dos Santos. Não foi realizado o interrogatório do acusado, devido a sua ausência. No mesmo ato, a Defensoria Pública requereu, e foi deferido, que se procedesse à juntada de certidões dos procedimentos/processos envolvendo o acusado, visando a uma possível prevenção, bem como fosse o acusado novamente intimado em todos os telefones e e-mails disponíveis (Evento 55 – ATA1). Para fins do art. 417, §2º, do CPPM, a Defensoria Pública apresentou rol de testemunhas (Evento 78 – REQ1). O juízo a quo, ao analisar as certidões juntadas nos autos, não reconheceu a prevenção, uma vez que os demais processos a que responde o acusado, por crimes contra a honra e crimes contra a hierarquia e disciplina, relacionam-se a vítimas distintas do presente feito (Evento 82 – DEC1). A despeito da nova tentativa de intimação do acusado ter sido infrutífera, foi mantida a audiência de oitiva de testemunhas de defesa e determinada sua intimação por edital (Evento 100 – DESP1). A Defensoria Pública apresentou manifestação, comunicando ter feito contato, via telefone, com o acusado, que requereu a substituição das testemunhas então arroladas (Evento 105 – REQ1). Ato contínuo, a defensora então nomeada peticionou nos autos informando acerca da arguição de sua suspeição junto à Defensoria Pública e solicitando a designação de outro profissional (Evento 107 – REQ1). Apresentou, contudo, documentação apresentada pelo acusado, para análise das diligências requeridas (REQ2). Na audiência então designada para o dia 03/04/2023, o acusado fez-se presente e requereu a substituição das testemunhas outrora arroladas (Evento 118 – ATA1). Foi renovado, ainda, o prazo para apresentação de testemunhas pela defesa, no limite de 6 (seis), cujo rol foi apresentado no Evento 125 – MANI1. Apresentado, pela Defensoria Pública, pedido de instauração de incidente de insanidade mental do acusado (Evento 163 – REQ1), não se opôs o Ministério Público (evento 169 – MANI1). Na data de 1º/06/2023, foi deferida, pelo Conselho Permanente de Justiça, a instauração do incidente de insanidade mental em favor do acusado (Evento 192 – ATA1). No mesmo ato, foi determinada a juntada da ata de audiência em todos os processos criminais envolvendo o acusado, com a consequente suspensão dos atos processuais. Autos de Insanidade Mental do acusado distribuídos sob o número 2000452-43.2023.9.13.0003/3ª AJME (Evento 197 – CERT1). Na manifestação contida no Evento 203 – MANI1, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais comunica o acolhimento do pedido de suspeição dos defensores então atuantes nesta Justiça castrense. Foi determinada, portanto, a intimação do acusado para constituição de advogado, sob pena de ser-lhe nomeado defensor dativo (Evento 205 – DESP1). Intimado pessoalmente para constituir advogado (Eventos 218 – CERT1 e 219), quedou-se inerte o acusado, sendo-lhe nomeado defensor TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 dativo (Evento 234 – DESP1), que apresentou manifestação solicitando a realização de perícia médica (Evento 235 – MANI1). A esse respeito, a juíza a quo alertou que o pedido será analisado no incidente de insanidade, considerando a suspensão do processo (Evento 237 – DESP1). Na certidão acostada no evento 248, consta a informação de levantamento do sobrestamento do feito, por determinação oriundo dos autos de insanidade mental (processo n. 2000452-43.2023.9.13.0003). Foi cadastrado defensor público em substituição ao defensor dativo, que novamente alegou a suspeição, sendo nomeado novo defensor dativo (Evento 251 – DESP1), também substituído (Evento 268). Em 14/06/2024, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela defesa – Cel PM Rodrigo Piassi do Nascimento, Cel PM Micael Henrique Silva, Ten Cel PM Vanderlan Hudson Rolim, Cap PM Wenderson Pinheiro dos Santos e Cap PM Marcos José Jacó. Na ocasião, foi proferido o seguinte despacho: [...] Em seguida, foi concedido o direito de entrevista do acusado com sua Defesa Técnica. O acusado quis assumir o papel da defesa técnica sem ter capacidade postulatória e, embora explicada e fundamentada a irrenunciabilidade da Defesa Técnica, informado de todos os seus direitos constitucionais e legais, e de sua conduta configuradora de ato atentatório à dignidade da justiça, conforme se vê não somente no presente caso penal, mas em todos os processos crimes em curso na 3ª AJMe, ele se manteve na atitude de não aceitar ser interrogado judicialmente. A postura do acusado somente pode ser vista como precipitado e emanação do seu direito ao silêncio. As partes, Ministério Público e Defesa Técnica, concordaram que a melhor interpretação seria pela continuidade do processo crime. Em sentido unânime de votos, o Conselho Permanente de Justiça entendeu pelo direito ao silêncio do acusado, dando continuidade à prática dos ulteriores termos do processo crime. Pela MMª. Juíza foi dito: I. Junte-se aos autos a mídia digital gravada, disponibilizando-a amplamente às partes, para eventuais ratificações/retificações e/ou complementações - não sendo necessária a abertura de vista às partes pela própria natureza do sistema e-proc. II. Embora estando o acusado ciente de toda a acusação não somente pela citação feita de acordo com as formalidades legais, não somente pelo acompanhamento dos atos processuais quando localizado, mas, sobretudo, pelo esforço e desforço das defesas técnicas que atuaram no caso penal, a saber, Defensores Públicos: Dra. Letícia Barra Vieira, Dr. Aender Aparecido Braga, Dr. Edson Martins de Moraes, Dr. Victor Luiz Silva de Faria, os quais declararam sua suspeição em momentos diversos e em processos crimes distintos. Nomeado como Defensor Dativo, o Dr. Wanderson Belmiro dos Reis, visitou o acusado pessoalmente, entrevistando-se com ele no interior do estabelecimento prisional militar, conforme se vê no relato de Evento 231. Em seguida, ante a impossibilidade daquele defensor continuar na defesa do acusado, foi nomeado como Defensor Dativo, o Dr. Alan Vinicius de Abreu Louredo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Ou seja, o acusado teve amplo conhecimento do conteúdo do processo crime, mas em consideração ao seu papel processual, a dignidade que lhe é própria, remeta-se novamente chave de acesso do processo crime ao 16º BPM para fornecimento de cópia. III. Determino a abertura de vista às partes para fins do art.427, do CPPM, devendo, inclusive, a) se manifestarem sobre a aplicação de multa dirigida ao acusado sobre a prática de ato atentatório à justiça, art.77, IV, do CPC c.c. o art.3º,"a", do CPPM; b) se manifestarem sobre a possibilidade de realização de interrogatório judicial do acusado, caso ele queira ser interrogado (autodefesa), inclusive por ocasião da Sessão de Julgamento, como ato prévio à sua efetivação. IV. Ao Cartório, providenciar. (Evento 276 – ATA1) Na fase do artigo 427 do CPPM, consta apenas manifestação da defesa, pugnando por providências para possibilitar ao apelante ter acesso aos autos (Evento 283 - MANI1). Para fins do art. 428 do CPPM, o Ministério Público pugnou pela sustentação oral em plenário (Evento 295 - MANI1). A audiência de julgamento pelo Conselho Permanente de Justiça ocorreu no dia 27/09/2024 (Evento 340 – ATA1). Nas alegações finais em plenário, o parquet requereu a condenação do acusado, Cleines Pinto de Oliveira, pela prática do crime de publicação ou crítica indevida previsto no art. 166 do Código Penal Militar (CPM). No tocante ao crime de injúria, requereu a declaração da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 125, VII, do CPM c/c o art. 439, “f”, do CPPM (Evento 340 – ÁUDIO/VÍDEO3). Por sua vez, a defesa corroborou o entendimento do Ministério Público pela ocorrência da prescrição em relação ao crime de injúria. Em relação ao crime de crítica indevida, pleiteou a absolvição do acusado, nos termos do art. 439, alíneas “b” ou “d”, do CPPM (Evento 340 – ÁUDIO/VÍDEO2). Findos os debates, o douto CPJ da 3ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (AJME), por unanimidade, declarou extinta a punibilidade do acusado pela prescrição da pretensão punitiva, absolvendo-o nos termos do art. 125, VII, do CPM c/c o art. 439, “f”, do CPPM em relação ao crime previsto no art. 216 do CPM (injúria). Por outro lado, julgou procedente a denúncia em relação ao crime previsto no art.166 do CPM (publicação ou crítica indevida), e condenou o acusado à pena de 8 meses de detenção, em regime aberto, sem concessão de sursis. Contudo, por maioria de votos, declarou extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa do art.125, VII, do CPM (Evento 340 – ATA1). Os termos da sentença foram acostados no evento 365 – SETN1, cuja leitura foi realizada no dia 28/11/2024, em audiência presencial remota, presente o ministério público e ausente o acusado e sua defesa técnica (Evento 370 – ATA1). O acusado, intimado pessoalmente da sentença, manifestou seu interesse em interpor recurso de apelação (Evento 375 – E-MAIL1), apresentando suas razões no Evento 425 – RAZAPELA1. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Nas razões recursais, a defesa do apelante alegou, em sede preliminar, a “nulidade de todos os atos processuais posteriores ao recebimento da denúncia deste processado, por ausência da resposta à acusação”. Suscita violação aos princípios da ampla defesa e contraditório, pois, durante a “instrução processual, o apelante foi submetido a sucessivas mudanças de representação por defensores dativos e públicos, sem que houvesse real continuidade na estratégia defensiva”. Na mesma seara, diz que não obteve acesso aos autos e não conseguiu acessar a audiência remota, fatos que demonstram “falha na garantia de sua presença e participação em etapa fundamental do processo”. No mérito, alegou que, embora a sentença tenha reconhecido a prescrição da pretensão punitiva retroativa, o apropriado seria a decretação da absolvição com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM. Alegou a atipicidade da conduta, pois “limitou-se a expressar, em rede social, uma opinião pessoal sobre fato de relevante interesse público”, e, se houve algum “desrespeito ou inconveniência nas declarações, trata-se de matéria administrativa ou disciplinar, e não de âmbito penal”. Ainda nesse contexto, alegou que, na época dos fatos, já se encontrava reformado e, por tal motivo, não mais se submetia à disciplina e hierarquia militares, elemento indispensável à tipificação do crime previsto no art. 166 do Código Penal Militar. Com base no voto vencido da sentença primeva, que “fixou a pena-base em 5 (cinco) meses, reconhecendo a possibilidade concreta de aplicação mais branda”, pugnou pelo reexame da dosimetria da pena aplicada. Com tais argumentos, pugnou: a) requer seja declarada a nulidade de todos os atos processuais posteriores ao recebimento da denúncia deste processado, por ausência da resposta à acusação, para que se dê oportunidade ao recorrente para apresentar sua resposta à acusação, nos termos dos arts. 396 e 396-A do CPP. b) Destarte, requer o apelante seja declarada a nulidade do processo, por cerceamento de defesa, com o consequente retorno dos autos à fase processual adequada, assegurando-se ao recorrente o pleno exercício de seus direitos constitucionais e processuais; Ínclitos Julgadores, caso não sejam acolhidas as preliminares acima suscitadas, diante do que exposto anteriormente, o apelante requer sejam acolhidas, sucessivamente, as seguintes questões de mérito: a) Requer, ainda, seja cassada a r. sentença condenatória, com a consequente decretação de absolvição do apelante, ante a atipicidade de sua conduta no caso concreto, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal e art. 439, alínea “b”, do CPPM. b) Caso não sejam acolhidos os pedidos anteriores, requer-se a manutenção da extinção da punibilidade do sentenciado em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, considerando a pena em concreto. Isso porque, entre a data do recebimento da denúncia e a presente Sessão de Julgamento, transcorreu prazo superior a dois anos, em consonância com o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 disposto nos artigos 123, inciso IV, c.c. o artigo 125, inciso VII, ambos do Código Penal Militar (CPM). O Ministério Público apresentou suas contrarrazões de apelação (Evento 436 – CONTRAZ1). Em relação à arguida preliminar de ausência de intimação para apresentação de resposta, a acusação alegou que “a tese defensiva não merece prosperar, eis que, o instituto da resposta a acusação não está inserido no processo penal militar e, quando dos fatos, não havia sido proferida a decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a aplicação da resposta a acusação também no Direito Militar”. Destacou, a esse respeito, que “não se verifica a presença de cerceamento de defesa pela ausência do referido instituto, eis que o réu sempre foi assistido por advogados que representaram sua defesa no rito do processo”. Disse que o apelante ofereceu diversos óbices à sua citação/intimação, motivo pelo qual se procedeu a sua citação por edital. No tocante à alegada obstrução de acesso aos autos e participação na audiência remota, alega que “constatou-se que o réu acessou o link da audiência, entretanto, não ligou a câmera. O link fora disponibilizado pelo Defensor Público, então atuante na 2ª AJME. Na referida audiência, não houve oposição das partes acerca da realização da audiência de oitiva do ofendido e das testemunhas arroladas pelo Ministério Público”. Rechaçou a tese de atipicidade da conduta pela retirada do vídeo de circulação, pois, “durante o período em que o vídeo publicado pelo réu estava disponibilizado e repercutiu dentro da instituição, este causou prejuízos tanto à instituição quanto ao ofendido”. Disse que, “Em que pese os argumentos elencados pela defesa e a condição de militar reformado do réu, conforme o artigo 13 do Código Penal Militar, o militar reformado ou da reserva responde pelos crimes militares praticados contra a instituição”. No tocante ao pedido de reanálise da pena aplicada, salientou que esta atendeu todos os requisitos previstos para a aplicação da pena base em oito meses de detenção, haja vista que são diversas circunstâncias judiciais negativas, todas concretamente apontadas”. Com esses argumentos, o Ministério Público requereu que seja negado provimento ao recurso interposto, mantendo-se a condenação pela prática do crime de publicação ou crítica indevida, capitulado no art. 166 do CPM. A douta procuradora de justiça oficiante neste e. Tribunal manifestou-se nos seguintes termos, in verbis: [...] Pois bem, trata-se de recurso próprio, tempestivo, devidamente processado e de partes legítimas, contudo não se encontra presente o interesse recursal. Isso porque, sem adentrar no mérito das teses objetos do apelo, verifica-se, preliminarmente, a inutilidade de qualquer medida em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 relação à repressão da prática delituosa pela qual foi o réu condenado, em virtude do transcurso do prazo prescricional. Com efeito, a condenação pelo crime de publicação ou crítica indevida lhe resultou na pena de oito (08) meses de detenção (evento 365), o que significa que a prescrição ocorre em 2 anos, conforme dispõe o artigo 125, inciso VII, do CPM em sua redação original, considerando que o delito tratado nos autos ocorreu no dia 22/02/2021, antes, portanto, da vigência da Lei n. 14.688, de 20/09/2023. Tendo sido a denúncia recebida em 26/08/2022 (evento 1 - RECE_DENUN2), a sessão de julgamento realizada em 27/09/2024 (evento 340 - ATA1) e a sentença condenatória proferida no dia 11/11/2024 (evento 365), passaram-se mais de 2 anos entre os dois marcos interruptivos da prescrição, precisamente, a instauração do processo e a sentença condenatória recorrível (art. 125, § 5º, incisos I e II, do CPM), operando-se, com certeza, a prescrição pela pena em concreto, o que enseja a decretação da extinção da punibilidade. Tratando-se a prescrição de matéria de ordem pública a ser reconhecida a qualquer tempo, sem dúvida, deve ser sempre apreciada como preliminar, não cabendo, deste modo, adentrar-se ao mérito recursal. Diante do exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelo não conhecimento do recurso interposto pela defesa por ausência de interesse recursal, com o acolhimento da questão preliminar de ordem pública ora arguida, a fim de que seja decretada a extinção da punibilidade do Cb PM QPR CLEINES PINTO DE OLIVEIRA, também quanto à imputação do artigo 166 do Código Penal Militar, pela ocorrência da prescrição da pena em concreto, nos termos do artigo 123, inciso IV, do Código Penal Militar. (Evento 8 – PARECER1) É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conforme relatado, o ora apelante, Cleines Pinto de Oliveira, foi absolvido com base no art. 439, “f”, do CPPM, em relação ao crime previsto no art. 216 do CPM (injúria), uma vez que foi declarada extinta a punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 125, VII, do CPPM (vigente à época dos fatos). Já em relação ao crime previsto no art. 166 do CPM (publicação ou crítica indevida), o apelante foi condenado à pena de 8 (oito) meses de detenção, em regime aberto, sendo declarada extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos dos arts. 123, IV e 125, III, ambos do CPM. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL Passo ao exame da preliminar, arguida pela douta Procuradora de Justiça, de conhecimento do presente recurso, por inexistência de interesse recursal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 De plano, registro que, segundo o art. 511, parágrafo único, do CPPM, não se admitirá recurso da parte que não tiver interesse na modificação da decisão. Vejamos o seu teor: Os que podem recorrer Art. 511. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo réu, seu procurador, ou defensor. Inadmissibilidade por falta de interesse Parágrafo único. Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão. A sucumbência, portanto, faz nascer para a parte o direito a demonstrar sua insatisfação, mediante a submissão da matéria à instância superior; contudo, para que seja admitido o recurso, é necessário o preenchimento de seus pressupostos, dentre os quais se encontra o interesse recursal, relacionado diretamente com a necessidade de a parte recorrente demonstrar que, na decisão judicial combatida, operou-se uma situação de desvantagem jurídica específica e concreta. No caso dos autos, conforme suscitado pela Procuradoria de Justiça, entendo não ter logrado êxito o recorrente em demonstrar a existência do interesse recursal, porquanto houve a declaração, na decisão impugnada, da extinção da punibilidade. Sobre o tema, leciona Renato Brasileiro de Lima: No ordenamento pátrio, todavia, prevalece o entendimento de que, havendo prescrição ou qualquer outra causa extintiva da punibilidade, o recurso não será apreciado no mérito, porquanto ausente interesse de agir. Esse argumento é reforçado pela própria natureza jurídica da decisão que julga extinta a punibilidade – segundo entendimento majoritário, declaratória -, da qual não derivam quaisquer efeitos civis. De fato, segundo a súmula n.18 do STJ. “a sentença concessiva de perdão judicial é declaratória da extinção da punibilidade, não subsistindo qualquer efeito condenatório”. É firme, portanto, o entendimento jurisprudencial segundo o qual, consumando-se o lapso prescricional (v.g., prescrição subsequente ou superveniente), ainda que na pendência de recurso interposto pela defesa (v.g., recurso especial), deve-se declarar, preliminarmente, a extinção da punibilidade, com prejuízo do exame do mérito da causa. Isso porque, uma vez declarada extinta a punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, mostra-se patente a falta de interesse do recorrente em obter a absolvição em de, por exemplo, suposta TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 atipicidade da conduta, em razão dos amplos efeitos do reconhecimento deste instituto (in Manual de Processo Penal – Volume Único – 13ed., ver., atual. e ampl. – São Paulo: Editora JusPodivm, 2024). Nesse sentido, trago à baila as seguintes jurisprudências dos tribunais superiores: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECURSO PREJUDICADO. INTERESSE RECURSAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 3. É orientação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, “uma vez declarada a extinção da punibilidade, pelo reconhecimento da prescrição, inexiste interesse recursal na discussão do mérito da controvérsia penal” (AP 984 EI-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, Dje 1.7.2020). 4. Agravo Regimental desprovido. (STF, Ag.Reg. no Ag.Reg. no Habeas Corpus n. 223.041/ PR, 2ª Turma, Relator Min. Edson Fachin, j. em 24/06/2024). DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INTERESSE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. EFEITOS CIVIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. SÚMULA Nº 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual se discute a prescrição da pretensão punitiva e a consequente extinção da punibilidade. O recorrente busca o prosseguimento do exame do mérito da causa penal, com intuito de obter absolvição para fins de repercussão na esfera cível. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se, após o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, há interesse TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 jurídico no prosseguimento do exame do mérito da ação penal para obtenção de efeitos civis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição da pretensão punitiva, ao ser declarada, extingue a punibilidade do acusado, prejudicando a continuidade do exame do mérito penal, conforme dispõe a legislação processual penal. 4. O interesse jurídico recursal cessa com a declaração da prescrição, visto que o pedido de absolvição penal para alcançar efeitos na esfera cível não justifica o prosseguimento da ação penal. 5. O reconhecimento da prescrição impede a reanálise do mérito, sendo inviável a reavaliação do conjunto fático-probatório em sede de recurso especial, conforme o entendimento consolidado pela Súmula nº 83/STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. (STJ, AREsp n. 2.395.131/PR, Relatora Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. em 3/12/2024) PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DECLARADA NA ORIGEM. PUNIBILIDADE EXTINTA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR FUNDAMENTO DIVERSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há ofensa ao art. 619 do CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento. 2. A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva torna prejudicado o pedido de absolvição fundado na alegada inexistência do fato. Precedentes. 3. Mesmo que eventualmente haja um interesse íntimo e pessoal do réu na absolvição com fundamento na inexistência do delito - o que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 não se nega -, não existe interesse jurídico capaz de dar continuidade ao julgamento da ação penal, devidamente encerrado com a decretação da prescrição. 4.. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.293.714/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.) Destaquei Da mesma forma, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais assim se manifestou em julgado recente: APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA - DELITOS, EM CONCURSO MATERIAL, DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE DISPARO DE ARMA DE FOGO - SENTENÇA QUE JULGARA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE PELA OCORRÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA - RECURSO INTERPOSTO PARA QUE RECONHECIDO SEJA A LEGÍTIMA DEFESA PRÓPIRA REAL - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. - Extinta a punibilidade do apelante quanto aos delitos de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo estampados na denúncia face à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, que extingue todos os efeitos, principais e secundários, decorrentes da condenação havida, carece o mesmo de interesse jurídico-recursal em pleitear nesta instância revisora a sua absolvição. (TJMG, Apelação Criminal n. 1.0000.24.401736-4/001, 5ª Câmara Criminal. Não conhecer do apelo defensivo. Relator Des. Danton Soares Martins, j. 13/05/2025) No mesmo passo, este Tribunal Castrense assim decidiu: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL (ART. 222, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR) - CONDENAÇÃO DOS QUATRO DENUNCIADOS EM PRIMEIRO GRAU - DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS ACUSADOS PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL - MANIFESTA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA DEFESA PELA ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DO PRÓPRIO FUNDO DA CONTROVÉRSIA PENAL - MÉRITO PREJUDICADO - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 - Decretada a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, é manifesta a ausência de interesse recursal da defesa, visto que, com a prescrição, desfazem-se todos os efeitos da condenação. Precedentes do STJ e STF. - O reconhecimento da prescrição prejudica a análise do mérito da apelação interposta pela defesa e atinge a pretensão punitiva do Estado, não produzindo na sentença condenatória os efeitos principais e secundários. - Sentença mantida. - Provimento negado. (TJMMG, Apelação Criminal n. 0001036-57.2017.9.13.0003, 1ª Câmara, Relator Desembargador Rúbio Paulino Coelho, j. em 18/08/2020). APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA – PRESSUPOSTO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO – INTERESSE RECURSAL – RECURSO A QUE SE NEGA CONHECIMENTO. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – CRIME PREVISTO NO ART. 324 (INOBSERVÂNCIA DE LEI, REGULAMENTO OU INSTRUÇÃO), DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – CONDUTA COMPROVADA – RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes Felipe Nasser Botelho Jorge e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelados os mesmos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares arguidas pela defesa e, no mérito, em negar provimento ao recurso interposto pela defesa. Em relação ao recuso interposto pelo Ministério Público, acordam os desembargadores em dar provimento ao recurso, para reformar a sentença e condenar o acusado pelo crime do art. 324 do CPM, na modalidade negligência, à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, com a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, devendo o réu sujeitar-se às condições legais e ao cumprimento de outras condições a serem estabelecidas pelo juízo da execução. (TJMMG, Apelação Criminal n. 2000732-48.2022.9.13.0003, 2ª Câmara, Relator Desembargador James Ferreira Santos, j. em 03/10/2024). Pelo exposto, acolho a preliminar de ausência de interesse recursal e nego conhecimento ao presente recurso de apelação. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Acompanho as razões e o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de julho de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator